Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-03.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS AGREGADOS A IMÓVEIS. ORIGEM. CAUSA DE PEDIR. IMÓVEIS OCUPADOS. ORDEM DE DESALIJAMENTO EMANADA DE AÇÕES DE DESPEJO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRECEDENTE. MATÉRIA. QUESTÃO ENFRENTADA EXPRESSAMENTE. DEMANDA DESALIJATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO ELIDIDA. COISA JULGADA AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ARGUIÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. OPORTUNIDADE. CONTESTAÇÃO. ACAUTELAMENTO. POSTULAÇÃO EM SEDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. BENFEITORIAS. POSTULAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS

1. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).

2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes ou que o interesse jurídico não oportunamente invocado seja objeto de pedido em ação autônoma, daí porque, constituído o título executivo sob os contornos objetivos e subjetivos nele delineados, inviável que a parte ajuíze nova ação objetivando a deliberação de matéria debatida e resolvida em ambiente de ação de despejo, com a rejeição da postulação indenizatória de benfeitorias que deduzira em sede de reconvenção (CPC, art. 525).

3. Diante da natureza dúplice ostentada pelas ações possessórias, impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido possessório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que a falta de alegação oportuna do direito de indenização e retenção em sede de contestação ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade e consoante se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, tornando inviável que a parte reputada esbulhadora demande o direito seja em ação autônoma ou mesmo na fase executiva.

4. A inobservância da regra que determina a concentração de toda a matéria de defesa e, inclusive, de eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelo réu, no bojo da contestação apresentada no ambiente de feito possessório, por ostentar a ação natureza dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando o demandado sucumbente sem que lhe tenha sido assegurada, acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, ou seja, acobertada pela preclusão ou pela coisa julgada, empreenda sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes e repristinado em ação autônoma (CPC, art. 505).

5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.